Tribunal: TJBA
Processo: 8000990-60.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000990-60.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARISTOTELES PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DANTAS MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000990-60.2023.8.05.0250, em que figura Apelante
ARISTOTELES PEREIRA DE SOUSA

e, como Apelado
o
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .